Tribunal: STF
Processo: AI 815344
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPEIÇÃO DE JUIZ. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. JULGAMENTO POR TURMA COMPOSTA POR JUÍZES CONVOCADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal (RE 597.133, rel. Min. Ricardo Lewandowski), não ofende o princípio constitucional do juiz natural o julgamento de recurso por órgão fracionário composto majoritariamente por juízes convocados. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.